Tribunal: TJSP
Processo: 2001930-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000118165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2001930-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente MAURICIO
ILDEFONSO SANTOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001930-24.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/8
Habeas Corpus no 2001930-24.2020.8.26.0000
São Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São
Paulo
Paciente: Maurício Ildefonso Santos
41.652
1. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo
impetra o presente habeas corpus em favor de Maurício Ildefonso
Santos, alegando submissão do paciente a constrangimento ilegal
por ato do Juiz de Direito do plantão judiciário da comarca da capital.
Narra o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante
por suposta prática do delito previsto no artigo 155 do Código Penal.
Em síntese, assevera que não estão presentes os requisitos legais
para a decretação da prisão preventiva. Narra que não bastam para
tal o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Destaca que a não
comprovação de atividade laboral remunerada e de endereço fixo do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001930-24.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/8
paciente, por si sós, são insuficientes para a decretação de sua
custódia cautelar. Narra que o paciente se encontra preso neste
momento apenas pela sua insuficiência financeira, pois não pôde
pagar a fiança arbitrada na delegacia, que foi cassada em audiência
de custódia. Acrescenta que a medida é desproporcional em face da
pena eventualmente aplicada em caso de condenação, em regime
diverso do fechado. Requer a concessão da ordem para se revogar a
prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, pleiteia a
imposição de medida cautelar diversa (fls. 01/09). Junta documentos
(fls. 10/51).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 53).
A autoridade judiciária prestou informações por meio
de ofício (fls. 55).
A
Procuradoria-Geral
de
Justiça
opinou
pela
denegação da ordem (fls. 61/65).
2. Segundo as informações prestadas, o paciente
foi preso em flagrante delito em 09/01/2020 por suposta prática de
furto, sendo convertida sua prisão em preventiva em audiência de
custódia.
Esta decisão foi assim fundamentada: “No caso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001930-24.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/8
em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de
autoria do delito encontram-se evidenciados pelos elementos de
convicção constantes do inquérito policial, em especial as
declarações colhidas e autos de exibição e apreensão. Consta dos
autos que o autuado foi surpreendido por Policiais Civis em posse de
uma bicicleta da empresa Yellow, sem fazer uso do aplicativo e dos
meios idôneos à sua posse. A despeito de não se tratar de delito
praticado com violência ou grave ameaça, verifico que há
reincidência na espécie, impeditiva de, na eventualidade de
condenação, da concessão de regime menos gravoso. Ademais, há
notícia de que teve o livramento condicional revogado em
outubro de 2019, com fixação de regime fechado para
cumprimento de pena. A prevenção da reprodução de novos delitos
é motivação bastante para assentar a prisão ante tempus (STF, HC
95.118/SP,
94.999/SP,
94.828/SP
e
93.913/SC),
não
como
antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem
pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa. Não
há, por outro lado, indicação precisa de endereço fixo e de atividade
remunerada que ligue os autuados ao distrito da culpa, denotando
que a cautela é necessária para a conveniência da instrução criminal
e de eventual aplicação da lei penal. Nesse sentido, o autuado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001930-24.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/8
informou ser morador de rua e fazer bicos com reciclagem. Deixo de
aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal. Isso porque nenhuma delas é efetivamente
segregadora. As medidas referidas não têm o efeito de afastar o
autuado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese,
absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública. 3.
Destarte, estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos
e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao
menos nesta fase indiciária inicial, a segregação do(s) autuado (s),
motivo pelo qual casso a fiança arbitrada pela Autoridade Policial e,
acolhendo a manifestação do Ministério Público, CONVERTO a
prisão em flagrante de MAURICIO ILDEFONSO SANTOS em
preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código
de Processo Penal.” (fls. 43/45 grifos no original).
3. É caso de denegação da ordem.
Reconhecer que o arbitramento de fiança pela
autoridade policial inviabiliza a decretação da prisão preventiva seria
conceder à análise provisória, feita pelo delegado em solo policial,
valor maior do que o juízo feito por juiz de direito em audiência
judicial. Seria também limitar o exercício jurisdicional sem previsão
legal para tanto. Isso seria de todo inadmissível.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001930-24.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/8
A opinião da autoridade policial deve ser levada
em conta pelo juízo, que não está de forma alguma a ela vinculado,
podendo decidir conforme melhor interpretar o caso concreto.
Aduz a impetrante que a não comprovação de
atividade laboral remunerada e de endereço fixo do paciente, “por si
sós, são insuficientes para a decretação de sua custódia cautelar” (fls.
05). A assertiva é verdadeira, assim como inaplicável ao caso em
epígrafe. Isso porque esses elementos não foram os únicos
apontados pelo decisum impugnado para converter a prisão em
preventiva. Para se chegar a esta conclusão não é necessária a
leitura integral da decisão de fls. 43/45, bastando a visualização das
partes negritadas e sublinhadas em seu texto original (acima citado).
O paciente foi agraciado com o livramento
condicional em 15/02/2019. Poucos meses depois, em 22/10/2019, o
benefício foi revogado e foi determinada a colocação do paciente em
regime fechado de cumprimento de pena. Contudo, só foi recapturado
em 10/01/2020, quando da prisão em flagrante por suposta prática de
furto, que foi convertida em preventiva e deu ensejo ao presente writ.
Acrescente-se que, anteriormente, o paciente já
havia abandonado o cumprimento de pena em regime semiaberto, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001930-24.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/8
saída temporária de Dias dos Pais, concedida em 12/08/2016, sendo
recapturado somente mais de um ano depois, em 11/09/2017.
Também foi preso em flagrante em 02/01/2013, durante cumprimento
de pena restritiva de direitos. Outrossim, foi detido em flagrante delito
pela comprovada (transitada em julgado) prática de roubo qualificado
em 22/02/2012, em gozo de livramento condicional concedido poucos
meses antes, em 13/09/2011. São notórias as tentativas do paciente
de evadir-se à responsabilização criminal e ao cumprimento das
respectivas penas.
Conforme
também
destacado
na
decisão
impugnada, o paciente é reincidente. Verifica-se de sua folha de
antecedentes que possui longo histórico de prática de crimes
patrimoniais (fls. 40/42).
Este fator não só corrobora a necessidade da
manutenção da prisão preventiva, como afasta o reconhecimento de
desproporcionalidade entre a custódia cautelar e o regime inicial
eventualmente aplicado em caso de condenação.
Na estreita via do habeas corpus não se permite
profunda incursão probatória, devendo ser sanadas as ilegalidades
manifestas, o que não se vislumbra no presente caso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001930-24.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8/8
Portanto, a prisão preventiva do paciente mostra-
se necessária à manutenção da ordem pública e à garantia da
aplicação da lei penal.
4. Ante o exposto, denegam a ordem.
Márcio Bartoli
Relator